Tribunal: TJMT
Processo: 1032460-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032460-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0004-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, no cumprimento de sentença derivado de execução fiscal fundada na CDA no 20148445, para fixar que os honorários sucumbenciais fossem calculados com base no valor da CDA na data do ajuizamento da execução, com incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1076 do STJ. Os embargantes alegam obscuridade, contradição e omissão no acórdão, sustentando extrapolação dos limites do pedido recursal e ausência de manifestação sobre dispositivos legais e normativos, requerendo, ao final, efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de normas legais e regulamentares invocadas pelos embargantes; (ii) determinar se houve contradição entre os limites do pedido recursal e o conteúdo da decisão; (iii) apurar a existência de obscuridade quanto aos critérios de correção e juros aplicáveis à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão impugnado afasta expressamente a ocorrência de omissão, porquanto enfrenta, de forma fundamentada, a matéria jurídica discutida, aplicando o entendimento fixado no Tema 1076 do STJ, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos mencionados pelos embargantes.

4. Inexiste contradição no julgado, pois o colegiado decidiu dentro dos limites do pedido recursal formulado pelo Estado de Mato Grosso, que expressamente requereu a fixação dos honorários com base no valor da CDA na data do ajuizamento e a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado.

5. Não se verifica obscuridade na decisão, que esclarece de forma objetiva que não se aplicam correção monetária nem juros posteriores ao ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária nova interpretação sobre a metodologia de cálculo.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de eventual erro de julgamento, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

7. O pedido de prequestionamento não se sustenta, diante da inexistência de omissão relevante, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que por fundamentos diversos dos indicados pelos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria neles contida já foi apreciada sob outro fundamento jurídico.

2. Não há contradição quando a decisão colegiada respeita os limites do pedido recursal e acolhe integralmente a pretensão recursal.

3. A clareza do acórdão quanto à exclusão de correção e juros após o ajuizamento da execução fiscal afasta a alegação de obscuridade.

4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CPC, art. 85, § 16o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; TJMT, ED no 24918/2018, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018; TJMT, RAC no 169661/2016, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017, DJE 17.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Ademar Santana Franco
e
Paulo Roberto Schmidt
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000784-39.2016.8.11.0032, originado de execução fiscal fundada na CDA no 20148445,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico existente na data do ajuizamento da execução fiscal, sem a inclusão de correções monetárias ou juros posteriores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão, sustentando que a decisão teria extrapolado os limites do pedido recursal formulado pelo
Estado de Mato Grosso

e excluído indevidamente a incidência de correção monetária sobre o valor da CDA até a data do ajuizamento da execução fiscal.

Alega, ainda, que o acórdão não teria se manifestado sobre dispositivos legais relevantes, como a Lei no 6.899/81, a Lei no 14.905/2024 e a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual pleiteia o prequestionamento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (Id. 273374860).

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento do recurso, ao argumento de que inexiste qualquer vício na decisão embargada, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito da causa (Id. 275663853).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ademar Santana Franco e outro
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem calculados com base no valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal, com incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado, conforme orientação firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que não teria enfrentado dispositivos legais supostamente aplicáveis ao caso, como a Lei no 6.899/81, a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei no 14.905/2024. Contudo, não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece, de forma expressa e fundamentada, que a base de cálculo dos honorários deve observar o valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal, afastando a incidência de correção e juros posteriores, nos exatos termos do Tema 1076 do STJ. A ausência de menção nominal a determinados dispositivos não configura omissão quando a matéria neles tratada já foi enfrentada sob outro fundamento jurídico.

Quanto à suposta contradição, sustenta o embargante que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido formulado pelo agravante, o que configuraria decisão
extra petita
. Contudo, como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado expressamente consignou que o pedido do agravante envolvia justamente a fixação dos honorários sobre o valor da CDA na data do ajuizamento e a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado, o que foi integralmente acolhido, inexistindo qualquer divergência entre o pedido e a decisão proferida.

No que se refere à alegada obscuridade, o embargante afirma que não teria ficado claro se o valor da CDA na data do ajuizamento deveria ou não ser atualizado. Além disso, sustenta que o acórdão teria deixado dúvidas quanto à correta aplicação dos índices de correção e juros. Entretanto, o acórdão embargado foi claro ao mencionar que não se aplicam correção monetária ou juros posteriores ao ajuizamento da execução, esclarecendo, de forma objetiva, os parâmetros a serem adotados para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Inexistindo ambiguidade ou dúvida quanto ao comando decisório, afasta-se também a alegada obscuridade.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, contradição e obscuridade, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025